Tribunal: TJES
Processo: 0000313-58.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-58.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANGELIS SILVA SANTOS e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000313-58.2020.8.08.0002

RECORRENTE:
JEANGELIS SILVA SANTOS.

RECORRIDO
: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IDAF). PROGRESSÃO POR DESEMPENHO ("ACELERADOR DE PROGRESSÃO"). LCE Nº 699/2013 E LCE Nº 637/2012. APLICABILIDADE. ART. 2º, § 2º, DA LINDB. LEI NOVA ESPECIAL QUE NÃO REVOGA A LEI GERAL ANTERIOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual servidor público do IDAF, com base nos excelentes resultados de suas avaliações de desempenho, pleiteia a aplicação do "acelerador de progressão" previsto no art. 30 da Lei Complementar Estadual (LCE) nº 637/2012, com o consequente reenquadramento e pagamento das diferenças remuneratórias.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a lei específica da carreira do autor (LCE nº 699/2013) condicionou o benefício a uma futura regulamentação por lei própria, ainda não editada, tratando-se de norma de eficácia limitada.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual sustenta que a LCE nº 637/2012, em conjunto com o Decreto Estadual nº 3.133-R/12, já regulamenta de forma suficiente a matéria, sendo a norma autoaplicável, conforme precedentes destas Turmas Recursais.

4. O recurso merece provimento. A controvérsia reside em saber se a previsão de "lei própria" contida no art. 12 da LCE nº 699/2013 (lei específica da carreira) afasta a aplicabilidade da LCE nº 637/2012 (lei geral de gestão de pessoas). A resposta é negativa. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”. Ainda, no §1º do referido artigo contém a previsão de que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

5. No caso, a lei nova e específica (LCE nº 699/2013) apenas garantiu o direito já existente na lei geral anterior (LCE nº 637/2012), sem revogá-la ou modificá-la. Desta forma, na ausência da "lei própria" prometida, a norma geral permanece plenamente eficaz e aplicável. Somando-se a LCE nº 637/2012 ao Decreto nº 3.133-R/12, que detalha os critérios de avaliação de desempenho, tem-se um arcabouço normativo completo e suficiente para a concessão do direito. Esta interpretação prestigia a máxima efetividade das normas e está alinhada aos precedentes já firmados por estas Turmas Recursais, que devem ser observados em nome da segurança jurídica.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, para
RECONHECER
o direito do autor à progressão por desempenho ("acelerador de progressão") e
CONDENAR
o requerido a promover o reenquadramento do autor na carreira, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal, a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)